Tribunal: STF
Processo: RE 1322112
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal – São Carlos/SP:
    “Execução contra a Fazenda Pública. Embargos à Execução. Recebimento dos embargos com efeito suspensivo apenas no que diz respeito à parcela controversa. Possibilidade. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 535, § 4º do novo Código de Processo Civil, que acolheu expressamente essa orientação. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. O recorrente alega contrariados o inc. XXXV do art. 5º e o § 5º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que deveria ser revogada “a ordem de continuidade da execução do valor tido por incontroverso (de R$ 11.563,44)” (fl. 12, e-doc. 12).
    Sustenta que “houve negativa de prestação jurisdicional quando da apreciação dos embargos de declaração interpostos pela autarquia” (fl. 8, e-doc. 12).
    Ressalta que “a requisição do valor de R$ 11.563,41 ganha contornos de provisória, posto que ainda pende de discussão o percentual de correção monetária e de juros de mora incidente sobre este débito, relevante para cálculo dos juros e da correção monetária em continuação” (fl. 10, e-doc. 12).
     Pede o provimento do presente recurso.
    3. No juízo de retratação, a Turma Recursal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “Recurso extraordinário. Suspensão, pela Presidência do Colégio Recursal, ante os Temas 28 e 45 do Supremo Tribunal Federal. Temas posteriormente julgados pela Suprema Corte. Encaminhamento dos autos ao relator para o reexame, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil. Acórdão anteriormente prolatado que encampou tese coincidente com a do Tema 28, e que não é afetado pelo Tema 45. Manutenção do acórdão” (fl. 2, e-doc. 18).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.205.530-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 28, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral na controvérsia constitucional e fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” (DJe 1º.7.2020). Eis a ementa desse julgado:
    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade” (DJe 1º.7.2020).
    Essa tese de repercussão geral foi aplicada por este Supremo Tribunal para reconhecer a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor da parte incontroversa em obrigações de pagar quantia determinada nas execuções contra a Fazenda Pública. Assim, por exemplo:
    “O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE nº 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20” (ADI n. 5.534, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.2.2021).
    “Execução contra a Fazenda Pública. Ação Cível Originária. Obrigação de pagar. Cumprimento imediato da parcela incontroversa da dívida. Possibilidade. Expedição de precatório. À Presidência ” (ACO n. 716-ExecFazPub, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 28.5.2021).
    Nesse ponto, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 28 de repercussão geral.
    6. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 895. Assim, por exemplo:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora